Tribunal: STF
Processo: AI 57869
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
Funcionários estaduais da Guanabara. Ação em que se pleiteia
pagamento de diferenças de proventos e o reconhecimento de direito a
proventos vinculados ao salário mínimo. Inocorrência de ofensa ao
direito federal. Agravo regimental desprovido.